Tribunal: TJES
Processo: 5001185-69.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001185-69.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA GARCIA MAGE
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 10.000,00 e o eminente Relator reduziu para R$ 1.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que a requerida

a autora, ora recorrida,

teve sua linha telefônica de responsabilidade da requerida, ora recorrente, bloqueada nos dias 01, 02 e parte dos dias 03 e 16 de abril de 2018 por falha na prestação de serviço da empresa, uma vez que não havia débito em seu nome, bem como de que

que efetuou contato administrativo com a requerida, ora recorrente, tendo sendo reconhecida a falha no sistema, sendo que posteriormente, junto ao Procon, a empresa negou o ocorrido. trazendo para o recorrido transtornos de ordem moral, diante do constrangimento que este passou perante terceiros, comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de indenização por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que teve sua linha telefônica de responsabilidade da requerida, ora recorrente, bloqueada nos dias 01, 02 e parte dos dias 03 e 16 de abril de 2018 por falha na prestação de serviço da empresa, uma vez que não havia débito em seu nome.

Aduz, ainda, que efetuou contato administrativo com a requerida, ora recorrente, tendo sendo reconhecida a falha no sistema, sendo que posteriormente, junto ao Procon, a empresa negou o ocorrido.

De acordo com o magistrado sentenciante, considerando que a recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, restou caracterizada a falha na prestação de serviço que causou danos extrapatrimoniais a autora, ora recorrida, para além do mero aborrecimento. Nesse sentido, condenou a recorrente a indenizar a autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de se abster de efetuar novo bloqueio ou cobrança sobre as faturas comprovadamente adimplidas que geraram o transtorno nos presentes autos, sob pena da multa arbitrada.

O recorrente alega não ter praticado nenhum ato ilícito.

Aduz, ainda, que o ocorrido não passou de mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório fora arbitrado desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Destaco que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e a recorrida enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidora tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, tenho que restou demonstrado o pagamento das faturas referentes aos meses em que a linha telefônica teria sido bloqueada (ID 278443), além do contato via telefone com a recorrente no período em que teria ocorrido problemas na linha (ID 278444).

Dessa forma, cabia a recorrente se desincumbir do seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, o que não restou demonstrado nos autos. Tenho que o recorrente não apresentou documentos hábeis a demonstrar a inexistência do bloqueio indevido da conta da recorrente, sendo que bastava colacionar aos autos a gravação dos protocolos indicados pela recorrida, não bastando
prints
do próprio sistema.

Ademais, não restou demonstrado nos autos qualquer notificação prévia da consumidora quanto a eventuais débitos em aberto que causariam o bloqueio na sua linha telefônica, sendo caracterizada conduta arbitrária e ilegal da recorrente.

Portanto, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não foram tomadas as cautelas necessárias ao bom exercício da sua atividade, restando evidente a falha na prestação de serviço.

A fim de corroborar o entendimento acima explicitado, cito julgado oriundo de Tribunal de Justiça pátrio:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÚMERO TELEFÔNICO UTILIZADO NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E PARA CONTATO COM CLIENTES VIA WHATTSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restabelecer a linha telefônica de titularidade da parte autora descrita nos autos, sob pena de multa em caso de descumprimento. II. A parte ré não trouxe documentos comprobatórios da tese de que o cancelamento da linha telefônica ocorreu por falta de recarga da linha na modalidade pré-pago, tampouco demonstrou ter notificado previamente o autor de que seria realizado o cancelamento da linha telefônica face a suposta ausência de recarga. Portanto, confirma-se a ocorrência do bloqueio indevido da linha telefônica. III. Foi comprovado nos autos que a parte autora utiliza o número telefônico para atividades laborais, sendo um dos meios de contato com os seus clientes, conforme se identifica na fachada do estabelecimento, na nota fiscal e nos cartões personalizados. Ainda, a fachada da sua loja confirma a alegação de que o número bloqueado é utilizado para os contatos comerciais via whattsapp. lV. Portanto, configurado o ato ilícito, deve-se entender que dele deriva compensação por dano moral, eis que o autor ficou inviabilizado de acessar a sua linha telefônica utilizada nas atividades profissionais em face de bloqueio indevido do número decorrente da suposta ausência de recarga sem que tenha ocorrido a sua prévia notificação, o que supera o mero aborrecimento, ensejando problemas de ordem mais séria, isto é, de ordem profissional e consequentemente financeira. V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. VIII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos morais, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula nº 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, mantido os demais termos da sentença. IX. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n. º 9.099/95. (TJDF; ACJ 07025.51-19.2019.8.07.0019; Ac. 122.0174; Segunda Turma Recursal; Relª Desª Gabriela Jardoni Guimarães de Faria; Julg. 04/12/2019; DJDFTE 09/12/2019)

No tocante aos danos morais, tenho que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

In casu
, tenho que a recorrida demonstrou o dano moral sofrido, na medida em que foi obrigada a ficar sem bem essencial por falha na prestação de serviço da recorrente, tendo impacto na sua vida profissional na captação e atendimento de clientes para a contabilidade da família, como na vida social por ficar sem contato com a babá do filho menor. Tenho, portanto, que os fatos narrados não podem ser entendidos como mero dissabor do cotidiano de consumo seja pela essencialidade do bem ou pelas consequências geradas.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional, motivo pelo qual deve ser minorado para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). Explico:

Apesar de demonstrado o bloqueio indevido por falha na prestação de serviço do recorrente, a recorrida teve a linha telefônica bloqueada por apenas dois dias e parcialmente bloqueada por outros dois dias, sendo assim não vislumbro razoabilidade em arbitrar valor a maior dada a pequena extensão da lesão. Acrescento que neste valor aqui arbitrado está reconhecido o caráter compensatório e punitivo do instituto, sem permitir enriquecimento ilícito pelo popular “mercado do dano moral”.

Por fim, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da astreites deve responder a uma análise de razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em que o recorrente bloqueie a linha telefônica da recorrida por débito comprovadamente adimplido é razoável e proporcional, tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou parcial
provimento
, apenas para reformar a sentença ora vergastada para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção monetária deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.